Tribunal: TJES
Processo: 5031145-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031145-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SANTINA LEITE RODRIGUES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031145-49.2022.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG S/A

RECDO.:
SANTINA LEITE RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
IN
EXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da autora

Trata-se de
ação declaratório de nulidade, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, onde
relata a parte autora que contratou um empréstimo consignado, todavia foi surpreendida com a realização de um contrato de cartão de crédito consignado, o que é abusivo. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, a condenação da requerida a restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID

4537421).

Tese do réu

Em sede recursal (ID
4537417
), o banco recorrente defende a validade do negócio jurídico e do saldo devedor, uma vez que a recorrida realizou saques que demonstraram que não se tratava de um empréstimo consignado e realizou o pagamento complementar da fatura do mês de Janeiro/2016, a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado uma vez que o produto contrato e assinado pela recorrido foi um contrato de cartão de crédito e a inexistência de danos morais. Requer a improcedência dos pedidos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id. 4537413
)
dispôs que
:

“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5031145-49.2022.8.08.00240,
Requerente
: SANTINA LEITE RODRIGUES,
Requerida
: BANCO BMG S.A,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a)
DECLARO

a quitação do débito da
Requerente
: SANTINA LEITE RODRIGUES perante a
Requerida
: BANCO BMG S.A, bem como
DETERMINO

o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº. 5259.0530.2639.7110, referente ao termo cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento nº 433399, nº ADE 39322593, inscrito no
INSS da parte autora sob a rubrica nº 11306470; b)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a restituir à
Requerente
: SANTINA LEITE RODRIGUES o importe de R$ 14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela, além das parcelas eventualmente descontadas após 10/10/2022, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença; e
c)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais à
Requerente
: SANTINA LEITE RODRIGUES no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, face a inexitência de configuração da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença comporta modificação integral.

Apesar da autora ter afirmado na inicial que pretendia contratar um empréstimo consignado, ao invés de um cartão de crédito consignado, os elementos existente nos autos apontam para a regularidade da contratação na forma estabelecida entre as partes, não existindo provas nos autos de que a parte autora tenha sido enganada ou levada a erro em razão de defeito ou falha no dever de informação.

Mesmo que a parte autora não tenha utilizado o cartão para a realização de compras a crédito, utilizando-o apenas para saques, a parte recorrente se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, posto que a autora, através do serviço de teleatendimento, quando da solicitação de novo saque, fora devidamente informada de que o produto era “cartão de crédito consignado”, tendo aceitado a referida contratação.

O link do áudio consta no corpo da peça de defesa (
https://drive.google.com/file/d/1-AhWDNppQtcVvR3luVRRWInrZTFLD6Se/view?usp=share_link
), não tendo a parte autora/recorrida impugnado a veracidade de seu conteúdo, restando nítido de que a mesma tinha plena ciência da modalidade de contratação que estava realizado e de suas consequências financeiras.

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, a autora tinha interesse na realização de contrato de empréstimo consignado, restando devidamente informada do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença por considerar que não há comprovação de que as informações foram de fato repassadas com clareza ao consumidor, que evidentemente é hipossuficiente tecnicamente. Assim, estando presentes as falhas do dever de informação e o vício do consentimento, correta a sentença guerreada. Com efeito, pelo improvimento do recurso e condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.